Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713282-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A RECORRIDO: SURAMYA SOARES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. 1. Em razão da preclusão, resta obstada a reanálise de tese defensiva rejeitada por decisão contra a qual não foi interposto o recurso cabível. 2. Diante do manifesto intuito protelatório do presente recurso, o qual versa acerca de questões sabidamente preclusas ou desconexas com a realidade da lide de origem, é pertinente a aplicação da reprimenda prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805 e 854, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação de bloqueio judicial das contas da operadora de plano de saúde, porquanto, em momento algum, se esquivou de suas responsabilidades, sendo que, conforme demonstrado, o medicamento vem sendo fornecido à paciente; b) artigos 537 do CPC, e 884 do Código Civil, defendendo o afastamento das astreintes fixadas, considerando que houve o cumprimento da medida liminar de maneira tempestiva e inequívoca. Sustenta que a parte recorrida contribui para o agravamento dos prejuízos ora discutidos; e c) artigos 79, 80 e 81, todos da Lei Processual Civil, requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé, pois, em momento algum, procedeu em suas atividades processuais de modo a opor resistência injustificada ao andamento do processo, tampouco agiu de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG, TJRJ, TJSP e TJPR para demonstrá-la. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 805 e 854, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que, “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 79, 80, 81 e 537, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a respeito da litigância de má-fé, já decidiu a Corte Superior que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao invocado dissídio jurisprudencial, eis que “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003